Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-48.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003005-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO - CPF: 284.206.911-00 (APELANTE), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), LILLIS FERNANDA BATISTA - CPF: 268.473.348-19 (APELANTE), HERBERT DOS SANTOS BATISTA - CPF: 224.902.918-07 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
–
NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINA A CITAÇÃO EM NOME DA ANTIGA PATRONA – DECRETAÇÃO DE REVELIA -
ATOS ANULADOS –
PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO PREJUDICADO.

A citação é requisito de validade da relação jurídica, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso de tempo, nem mesmo com a coisa julgada.

Constatada a ausência de citação válida do embargado para impugnar os embargos de terceiro, tem-se que a relação processual não se constituiu validamente, sendo nulos os atos processuais subsequentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003005-48.2017.8.11.0003

APELANTES: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO E OUTROS

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO E OUTROS
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos dos embargos de terceiro, ajuizado em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para desconstituir o gravame incidente sobre os 433,6493ha de propriedade dos embargantes, formalizado nos autos em apenso (código 101378), bem como condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformados, os
apelantes pugnam pela reforma parcial da sentença para a fim de:
“a) determinar a desconstituição do gravame formalizado nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 13319-83.1999.811.0003 – código 101378 – Terceira Vara Cível de Rondonópolis-MT, também sobre a parcela de 330,6229 hectares do imóvel descrito na matrícula n. 993, do CRI de Juscimeira-MT, abrangida pela penhora inscrita em favor dos ora apelantes, b) impor ao apelado a penalidade por litigância de má-fé, tendo em vista a pretensão que manifestou de dar prosseguimento à alienação judicial embargada, ainda no curso da suspensão da execução sem ressalva da parcela do imóvel mencionada no item anterior, c) revisar e adequar o quantum fixado a título de honorários sucumbenciais, com a majoração a que se refere o artigo 85, § 11 do CPC”.
(Id
4575609)

Em sede de contrarrazões o apelado suscita preliminar de nulidade dos atos processuais, ante a ausência de intimação do patrono habilitado com pedido de exclusividade nos autos da ação de execução em apenso n.
13319-83.1999.811.0003 – código 101378.

Sustenta que jamais foi citado no presente feito, só vindo a tomar conhecimento após o executado atravessar uma petição requerendo a devolução da carta precatória i
ndependente de cumprimento, tendo em vista a sentença proferida nos presentes embargos de terceiro.

Defende que no dia 06/06/2016 o banco realizou pedido expresso para que a partir daquela data todas as publicações passassem a ser realizadas exclusivamente em nome do novo patrono,
Dr. Mauro Galera Mari.

Sendo assim, requer seja declarada a nulidade de todos os atos processuais efetuados sem a devida citação/intimação da parte requerida, revogando-se a r. sentença, para que seja assegurando o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. (Id 4575611)

Diante da preliminar de nulidade suscitada pelo banco-apelado em sede de contrarrazões, os recorrentes foram intimados a se manifestar, ocasião em requereram
“a rejeição da arguição de nulidade, pela comprovada consumação da preclusão consumativa, ou, se conhecida, seja ela julgada improcedente, ante a inocorrência do aventado vício que houvesse contaminado os atos do processo”.
(Id 61276976)

É o relatório.

V O T O PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões o banco-apelado suscita preliminar de nulidade de sentença, ao fundamento de que não houve citação válida para que pudesse exercer o seu direito de defesa, haja vista que o mandado de citação fora direcionado a antiga procuradora, sendo que houve alteração do patrono nos autos em apenso com pedido expresso de exclusividade.

Sendo assim, requer seja declarada a nulidade de todos os atos processuais efetuados sem a devida citação/intimação da parte requerida, revogando-se a r. sentença, para que seja assegurando o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não foi procedida a citação do recorrente.

Isso porque, como sabido a citação é requisito de validade da relação processual, de forma que, em virtude da relevância do ato, eventual nulidade dele decorrente não se convalida com o decurso do tempo, nem mesmo a coisa julgada.

O artigo 677, § 3o do CPC, dispõe que
“a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal”.

Dessa forma, nos casos em que o embargado contar com advogado constituídos nos autos da ação principal, a citação e a intimação serão feitas na pessoa do procurador, mediante simples publicação na imprensa oficial.

Ao que se verifica do processo de execução n.
13319-83.1999.811.0003 – código 101378 ajuizado em 26/11/1999, a advogada à época era a
Dra. Elizete Aparecida Oliveira Scantinga
. Todavia, na data de
06/06/2016 o banco realizou pedido expresso para que a partir daquela data todas as publicações passassem a ser realizadas exclusivamente em nome do novo patrono
Dr. Mauro Galera Mari
.

Nesse contexto, a citação do apelado/embargado se deu em nome da antiga patrona, por meio de imprensa, para apresentação de impugnação, no prazo de 15 dias (Ids 4575601), decorrendo sem manifestação (Id 4575606), o que foi decretada a revelia em sentença. (Id 4575607), sendo que a publicação do
decisum
também se deu em nome da antiga subscritora. (Id 4575608)

Assim sendo, alternativa não resta senão reconhecer a invalidade da citação, uma vez que não foi realizada na pessoa do
Dr. Mauro Galera Mari
, devendo, por essa razão serem nulos os atos processuais posteriores.

Ademais, tal vício é insanável, visto que não foi devidamente dirigido ao advogado correto e já constituído nos autos da ação de execução, em apenso.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – MÓVEIS PLANEJADOS - PENHORA SOBRE ATIVO FINANCEIRO QUE RECAI SOBRE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À EXECUÇÃO E DISTINTA DA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – REJEITADA - PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO –
CITAÇÃO ENCAMINHADA A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA RÉ
– NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os Embargos de Terceiro foram ajuizados antes do levantamento da quantia objeto de penhora on line pelo credor embargado, fato que equivaleria à adjudicação, e de que não se tem notícia tenha ocorrido. Assim sendo, válida a fórmula do artigo 1.048, do CPC/73, devendo o prazo de cinco dias ser contado a partir do levantamento da quantia penhorada. Antes disso, poderiam ser opostos os embargos a qualquer tempo, sendo de rigor o afastamento da preliminar de intempestividade.
É de ser declarada a nulidade dos atos processuais posteriores à citação de pessoa jurídica diversa da Requerida, pois verificada irregularidade em ato indispensável à formação da relação processual”
(TJMT Apelação Cível 65259/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE em 12/04/2017)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NO FEITO. RECURSO DO EMBARGADO. PLEITO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ACOLHIMENTO.
DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINA A CITAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESTRANHO AO PROCESSO. NULIDADE RECONHECIDA.
EFEITOS MODULADOS, INTELIGÊNCIA DO ART. 282 DO CPC. Recurso de apelação 1 provido. Recurso de apelação 2 prejudicado. (TJPR - 16a C. Cível - 0003889-53.2018.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: Desembargador
Paulo Cezar Bellio - J. 17.07.2019)” (TJ-PR - APL: 00038895320188160084 PR 0003889-53.2018.8.16.0084 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 17/07/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
Alegação de que a citação e as intimações foram efetuadas na pessoa da antiga patrona da

Embargada – Citação que deve ser feita ao advogado constituído nos autos da ação principal, por meio da imprensa – Não constando da publicação a advogada indicada para receber, exclusivamente, as intimações, prejudicado está o ato – Cerceamento de defesa caracterizado –
Descabida a alegação de que os Embargos são distribuídos por dependência e, por isso, não teria prejuízo –
Nulidade dos atos processuais declarada
–
Recurso provido”
(TJ-SP 21095024420178260000 SP 2109502-44.2017.8.26.0000, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 07/12/2017, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017)

Diante do exposto
,
ACOLHO
a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, a fim de anular os atos posteriores à citação, inclusive a sentença, devendo-se proceder ao retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular citação do embargado, restando
prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020